Tribunal: STF
Processo: RE 735178
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. URV. Conversão da moeda. Lei 8.880/94. Observância pelo tribunal local de decréscimo remuneratório nos estipêndios de servidor estadual. RE nº 628.465/rn, com repercussão geral. Recomposição remuneratória devida. Agravo não provido.



    1. Nos autos do RE nº 628.465/RN, reconheceu esta Corte a ocorrência de indevido decréscimo remuneratório, no momento da conversão da moeda determinada pela Lei 8.880/94, “em relação àqueles servidores que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário [Federais]”.



    2. Identificada pelo Tribunal a quo a ocorrência de decréscimo nos estipêndios de servidor do Poder Executivo local, é cabível a recomposição remuneratória.



    3. Não há que se falar em violação do art. 97, da CF quando o acórdão recorrido está em conformidade com os precedentes da Corte sobre a matéria de fundo. 



    4. Agravo não provido.